Tribunal: TJMT
Processo: 0033373-62.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0033373-62.2013.8.11.0041
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 62773491):
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME DE “HISTEROSSALPINGOGRAFIA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II E III, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E URGÊNCIA – COMPROVADA - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA OMISSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CPC - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II e III, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).
3. “(...) No caso dos autos, verifica-se que que o pedido vindicado se amolda no artigo 324 do Código de Processo Civil que estabelece que “é licito, porém, formular pedido genérico: II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”. (...) Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 4. Apelos desprovidos. (N.U 0008106-59.2014.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”
4. No caso o processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015.
5. A recusa em disponibilizar exame médico, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da autora.
6. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
7. Remessa necessária não conhecida e Recurso de Apelação Parcialmente Provido.” (Apelação 0033373-62.2013.8.11.0041, Relator Dr EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020).”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID 67872481).
Contrarrazões (ID 68402953).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV